Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0723909-65.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: HOMERO CRUZ RIBEIRO, OTAVIO AUGUSTO CRUZ RIBEIRO, JORGE LUIZ FILLA JUNIOR, MARCUS DE LIMA SANTOS VIEIRA EMBARGADO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, DECOLAR. COM LTDA. D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator